Tribunal: TJSP
Processo: 1004386-76.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. improcedÊNCIA Do pedido mediato.

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DRACENA. ENFERMEIRA. SUPRESSÃO DAS FOLGAS MENSAIS. Regime de trabalho 12x36h. Inexistência de direito à manutenção das folgas mensais ou de remuneração por ter trabalhado nos dias em que folgaria. Regime de pagamento dos servidores que não observa as normas da CLT. Estatuto dos Servidores Públicos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. improcedÊNCIA Do pedido mediato.

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DRACENA. ENFERMEIRA. SUPRESSÃO DAS FOLGAS MENSAIS. Regime de trabalho 12x36h. Inexistência de direito à manutenção das folgas mensais ou de remuneração por ter trabalhado nos dias em que folgaria. Regime de pagamento dos servidores que não observa as normas da CLT. Estatuto dos Servidores Públicos Municipais não prevê o direito à concessão das folgas. Benefício concedido por mera liberalidade do administrador que não pode se incorporar à esfera jurídica do servidor. Inexistência de direito ao recebimento de horas extraordinárias para a jornada de trabalho em regime de plantão. Recebimento de gratificação que compensa o labor em jornada diferenciada. Ausência de demonstração do fato constitutivo do direito da autora. Precedentes desta Corte. Manutenção da sentença.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.